Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ÍNDICE DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO PELOS PULMÕES. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TRÊS VEZES SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTADA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher a tese absolutória de atipicidade da conduta (por culpa exclusiva da vítima) quando comprovado que o acidente foi causado pelo réu que, com imprudência, ao conduzir o veículo embriagado e sem habilitação, atropelou a vítima na rotatória, a qual conduzia a sua bicicleta e estava no meio-fio da via para aguardar o momento para atravessá-la, o que lhe causou as lesões atestadas pelo laudo.
2. Considera-se desfavorável a culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, 3 (três) vezes tal quantidade, sem "bis in idem" com a tipicidade do delito.
3. As consequências do crime de embriaguez ao volante não podem servir para majorar a pena-base, sob pena de ocorrência de “bis in idem”, pois a lesão corporal provocada à vítima ensejou a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 303, § 1o, combinado com o artigo 302, § 1o, inciso I, todos da Lei n. 9.503/97.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso parcialmente provido.